Tribunal: TJSP
Processo: 1016374-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO – Sentença exequenda que se refere tão somente a contas-poupança, e, portanto, abertas voluntariamente pelos titulares – Contas advindas de depósito judicial que não estão abrangidas pelo título executivo judicial, na medida em que possuem origem e regras de atualização monetária e de permanência do capital

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO – Sentença exequenda que se refere tão somente a contas-poupança, e, portanto, abertas voluntariamente pelos titulares – Contas advindas de depósito judicial que não estão abrangidas pelo título executivo judicial, na medida em que possuem origem e regras de atualização monetária e de permanência do capital diversas daquelas atinentes às contas poupança – Subsistência da sentença no que se refere ao óbice a execuções que se refiram a contas judiciais e não efetivamente a contas-poupança

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira Gratuidade requerida no recurso que temefeito ex nunc, logo não impediria o pagamento da honorária arbitrada na sentença.

Recurso negado